Tribunal: TJDFT
Processo: 0750613-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750613-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SYLVIO CARAMASCHI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 53863609) interposto por SYLVIO CARAMASCHI, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL na qualidade de curadora especial, em face de DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, na execução fiscal n. 0714880-04.2021.8.07.0016, indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que foi penhorado o valor nos autos, para informar se o bloqueio recaiu sobre a conta salário, conta poupança ou eventuais aplicações financeiras da parte executada, nos seguintes termos (ID 174818533 na origem): Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. A Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de curadoria especial, peticionou aos autos, requerendo a expedição de ofício à instituição financeira em que foi penhorado o valor nos autos, para que informe a este Juízo se o bloqueio recaiu sobre a conta salário, conta poupança ou eventuais aplicações financeiras da parte executada. É o breve relatório. DECIDO. Considerando o grande volume de processos em tramitação nesta Vara especializada, bem como a prerrogativa assegurada aos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios de requisitar de autoridade pública ou de seus agentes certidões, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos entre outras providências necessárias ao exercício de suas atribuições, conforme previsão do art. 89, X da LC 80/94, INDEFIRO o pedido da Curadoria Especial. Ademais, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe exclusivamente ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Assim, não compte ao Juízo realizar o trabalho da parte para pesquisar a origem da verba. Na verdade, se de fato a parte executada tivesse interesse em impugnar a penhora, ao ver quantia bloqueada, teria procurado a Defensoria Pública ou constituído advogado. Certifique a Secretaria acerca da eventual oposição de embargos à execução. Em caso negativo, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente, intimando-o para comprovar o abatimento do crédito recebido. Intime-se. O Agravante alega em suas razões que houve arresto em sede de execução fiscal, ocasião em que a curadoria especial postulou a expedição de ofício à instituição financeira, com a finalidade de demonstrar a impenhorabilidade das verbas pecuniárias do Agravante. Alega, ainda, que o juízo de origem cometeu error in procedendo, por não garantir o contraditório. Invoca os Arts. 18 e 72 do CPC, aduzindo que o caso concreto envolve ator citado fictamente, com presunção de conhecimento de demanda, chamado a se defender por meio de edital, sendo necessário acesso à produção de provas. Afirma, ainda, que o caso se subsume à hipótese de legitimação extraordinária, pleiteando acesso à documentação elencada, em face da necessidade de perquirir a natureza da conta de titularidade do Agravante. Requer o deferimento do efeito suspensivo ativo ao recurso, oficiando a instituição financeira a esclarecer se a verba bloqueada se enquadra em uma das hipóteses de impenhorabilidade. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão. Não houve recolhimento de preparo, tendo em vista se tratar de Curadoria Especial, no âmbito da Defensoria Pública do DF. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo, sendo que não foram recolhidas custas em face da natureza do ente. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência concomitante de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo (Acórdão n.1402900, 07234892420218070000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO - 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/02/2022, publicado no DJE: 09/03/2022) No caso em apreço, considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que o Agravante não demonstrou probabilidade do direito, assim como também entendo não estar presente, no momento, o perigo de dano. Isso porque a natureza da representação aventada pela Curadoria, em um primeiro momento aparentemente não tem o condão de elidir o comando contido no Art. 89, X da LC 80/1994, segundo a qual incumbe ao ente “requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições”, já que a mencionada lei não faz distinção em relação ao status ou ao papel processual realizado pela Defensoria Pública. Com isso, não se vislumbra, nesse primeiro momento, prejuízo à defesa, até porque, segundo o próprio artigo e considerando sua estrutura, a instituição pode empreender às diligências necessárias que ora requisita. Além disso, não existe temeridade concreta quanto a risco ou dano ao Agravante, já que não se tem nos autos elementos dos quais se possa defluir que a medida acarreta, desde já, gravame insuportável. O prazo mínimo de 1 (um) ano decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, §4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte agravante aguardar o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Por essa razão, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o Agravante. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2023 18:36:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador